Tribunal: STF
Processo: ARE 1335309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização do réu, afasta a ilicitude da prova obtida.
    2. No caso, as circunstâncias da apreensão da droga evidenciaram o dolo de difusão ilícita, uma vez que o apelante já estava sendo investigado por envolvimento com um grupo que praticava tráfico na região; havia informações de que ele estaria guardando drogas e arma para a gangue; no seu aparelho celular foram encontradas mensagens inequívocas nesse sentido; e, em sua residência, foram apreendidas porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro fracionado e uma arma de fogo. Nesse cenário, não há falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecentes para uso próprio.
    3. Também não pairam dúvidas de que o apelante mantinha sob sua guarda 1 (uma) arma tipo revólver, marca ROSSI, calibre 38 Special, com numeração E119567, e 07 (sete) munições do calibre .38 Spl, sem a devida autorização, mesmo porque inconteste, sendo que o laudo de perícia criminal acostado aos autos concluiu que a arma de fogo/munições apreendida na posse do acusado é de uso permitido e está apta a efetuar disparos em série
    4. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido." (Vol. 4, fl. 62).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No caso dos autos, embora o acusado tenha alegado, em juízo, que não desbloqueou nem autorizou o desbloqueio de seu aparelho celular pelos policiais, não pairam dúvidas de que ele permitiu voluntariamente o acesso aos dados do seu telefone.
    Isso porque, como visto, ao ser conduzido à presença da autoridade policial ele confirmou, taxativamente, que 'franqueou aos policiais a visualização de suas mensagens do celular' (ID 19001594, fl. 6), sendo que, em juízo, ainda admitiu que LEU o termo de declarações, mesmo que rapidamente, e o ASSINOU, inclusive reconhecendo sua assinatura.
    Cabe destacar, por oportuno, que o próprio réu esclareceu, também em juízo, que à época dos fatos cursava o terceiro ano do segundo grau e ainda fazia curso de TI (tecnologia da informação), de modo que não se mostra razoável acreditar que ele possa ter lido e assinado o aludido termo de declaração, na delegacia, sem compreender o que nele estava escrito.
    Tampouco há, nos autos, qualquer notícia de que o apelante possa ter se sentido coagido a permitir que os policias tivessem acesso às mensagens do seu celular, de maneira que o consentimento foi, efetivamente, espontâneo.
    Por último, é de se frisar que, consoante bem observou a douta autoridade sentenciante, o próprio acusado relatou que o seu aparelho possuía código de bloqueio por estrutura geométrica, logo, não parece crível que os policiais, no calor da abordagem, diante das milhares possibilidades existentes, simplesmente adivinhassem qual o formato para desbloqueio do telefone, ainda que o padrão não fosse tão complicado.
    Destarte, rejeito a preliminar." (Vol. 4, fl. 68).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente